Tribunal: TJMT
Processo: 0002322-21.2016.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002322-21.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSILAINE MARQUES QUEIROZ - CPF: 009.276.381-26 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), JOSIAS FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 022.608.711-51 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), H M RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - CNPJ: 24.749.293/0001-72 (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), ANAILDO MANOEL FILHO - CPF: 547.652.348-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA FERREIRA (APELADO), MARIA FERREIRA MANOEL - CPF: 513.188.301-68 (APELADO), RENOVADORA DE PNEUS CENTRO OESTE LTDA - H.M RECAPAGEM DE PNEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRUÇÃO DE CASA EM UM LOTE QUE NÃO LHE PERTENCIA – TERRENO LEVADO À LEILÃO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA EXECUTADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO DE PREFERÊNCIA RECONHECIDO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO “A QUO” – PLEITO INDENIZATÓRIO SOBRE A CONSTRUÇÃO CONTIDA NA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO “A QUO” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo acordado pelas partes o direito de preferência de área e, tendo a parte recorrente requerido o provimento recursal sobre o pleito indenizatório de uma casa construída no lote sob litígio, situação que não foi devidamente analisada pelo juízo “a quo”, resta defeso ao juízo “ad quem” promover esta análise, sob pena de incorrer em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto pelo
ROSILAINE MARQUES QUEIROZ E JOSIAS FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR
,
contra sentença proferida pela 2ª Vara
da
Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT,
o qual homologou o acordo entabulado pelas partes, no que tange à preferência da parte embargante na aquisição do domínio do imóvel objeto dos autos, julgou extinto, sem resolução do mérito, os demais pedidos, em razão da inadequação da via eleita
. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, dispensada a sua exigibilidade.

Asseveram os recorrentes que,
há mais de 11 (onze) anos, adquiriram um lote no bairro Jardim das Flores III, com a finalidade de construir a residência da família, sendo que foi o imóvel vendido pela pessoa de Valéria Ferreira Soares, e transferido por meio de escritura pública devidamente registrada, conforme Matrícula nº 20.413 – 1º Ofício de Mirassol D ́Oeste/MT.

Enfatizam que, a sentença merece reforma, em razão de ter sido determinado aos apelantes em direito de preferência adquiram o domínio do imóvel compreendendo lote e construção, no entanto, a construção foi efetuada pelos apelantes.

Argumentam que, são terceiros possuidores de boa-fé e por isso efetuaram as construções no lote, acreditando que efetuava no imóvel que adquiram, entretanto, não podem sofrer a ameaça de perda do bem, eis que estão amparados pelo Art. 1.225, parágrafo único, do Código Civil.

Pontuam que, durante a audiência de conciliação, a parte embargada afirmou que a construção de fato pertencia aos Apelantes, devendo ser adquirido apenas o lote, em exercício de seu direito de preferência deferido nos autos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença, para manter o direito de preferência na aquisição da área do lote, excluindo-se o valor gasto na construção, cuja avaliação da área foi de R$ 14.792,00 (quatorze mil, setecentos e noventa e dois reais), condenando-se a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Remetidos os autos ao CEJUSC 2º Grau, para tentativa de conciliação, esta resultou infrutífera.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que,
ROSILAINE
MARQUES QUEIROZ E JOSIAS FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR
opuseram embargos de terceiro, decorrente de uma ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de H. M Recapagem de Pneus LTDA
.

Da sentença objurgada, para melhor compreensão, mister se faz destacar que:

“Aqui se tem Embargos de Terceiro, opostos por Rosilaine Marques Queiroz e Josias Ferreira de Carvalho em face do Estado de Mato Grosso, Renovadora de Pneus Centro Oeste LTDA, Anaildo Manoel Filho e Maria Ferreira. Os embargantes aduziram, na peça de ingresso, terem adquirido, por meio de escritura pública, o imóvel identificado como Lote n. 06, quadra T, localizado no Bairro Jardim das Flores III. Relataram que, por um lapso, edificaram sua residência e realizaram benfeitorias no Lote n. 06, quadra U. Destacaram que ambos os lotes estão constritos/penhorados judicialmente nos na ação principal n. 1358-82.2003.8.11.0011 e, por estarem estarem há mais de cinco anos em posse do imóvel – Lote 06, da quadra U –, pugnaram pelo direito de preferência em adquirirem o imóvel pelo preço da avaliação ou, alternativamente, a reparação pelo dano material decorrente dos gastos com a construção/benfeitoria. [...] Às f. 151-152, o ente público embargado apresentou resposta, meio pelo qual destacou a seguinte situação: a propriedade do imóvel penhorado é dos executados, conforme consta gravado na matrícula imobiliária; por equívoco próprio, ou da pessoa que vendeu o imóvel aos embargantes, estes construíram sua casa no imóvel dos executados, fato, inclusive, incontroverso; eventual discussão a respeito de indenização das benfeitorias realizadas deve ser realizado por vias próprias, envolvendo os donos do imóvel e os embargantes. [...] Em audiência de instrução, as partes assim convencionaram: “[...] os embargantes construíram na área do objeto penhorado. A parte embargante, nesta ocasião, alegou que a construção foi realizada por um equívoco em um imóvel que pertence à sociedade embargada. Acrescentou também que o imóvel vizinho, o qual pertence aos embargantes, teve construção por outra pessoa estranha. Ouvida a sociedade embargada: concordou, dizendo que o imóvel onde houve a acessão é de sua titularidade, ofertado em penhora da execução fiscal de origem e que reconhece a construção pelos embargantes, apenas ficando pendente de discussão, se há eventual direito à indenização [...].” É o relatório.
2. FUNDAMENTO E DECIDO
O artigo 674 do Código de Processo Civil enuncia que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Ademais, o artigo 678 do Código de Processo Civil dispõe que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.
Na hipótese dos autos, o exercício da posse não é objeto de litígio, sobretudo pelo reconhecimento do embargado/executado durante a audiência da instrução. Bem assim, as partes chegaram ao consenso de permitir à parte embargante o direito de preferência na aquisição do bem constrito,
remanescendo a discussão acerca da eventual indenização e/ou atualização do valor do imóvel
. Desse modo, mantém-se a constrição judicial sobre o bem imóvel de propriedade do executado na ação principal, possibilitando, ainda, a satisfação do crédito exequendo pela Fazenda Público e, sobretudo, à parte embargante assumir a posição de aquisição do domínio do imóvel, local onde já se instalou. Por tais razões, nesse ponto, homologo o acordo entabulado pelas partes para que surta os efeitos jurídicos.”.

Como se sabe, o artigo 674, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

De acordo com a norma citada, todo aquele que é possuidor, proprietário ou ambos de bem objeto de medida judicial constritiva determinada em processo no qual não é parte pode opor embargos de terceiro a fim de resguardar a sua posse ou propriedade, sendo estas as condições necessárias para que a pessoa se encontre legitimada para opor os embargos, situação verificada na espécie.

No presente caso, a insurgência recursal recai sobre o fato da parte embargante, ora Apelante, com o direito de preferência assegurado sobre o lote 06, da Quadra U, tenha que efetuar o pagamento da construção ali contida, malgrado afirme que fora ela mesma quem a promoveu.

No presente caso, restou devidamente consignado na sentença que o acordo entabulado entre as partes previu que os recorrentes tivessem o direito de preferência sobre a aquisição do lote, todavia, “
remanescendo a discussão acerca da eventual indenização e/ou atualização do valor do imóvel
”
.

Como se sabe, a supressão de
instâncias pode ser entendido com o momento no qual uma instância superior decide uma questão que não foi objeto de análise (mérito) pela instância inferior.

In casu,
resta devidamente comprovado que, o juízo não se pronunciou sobre tal situação, hipótese proibitiva de que este órgão
ad quem
promova sua análise, sob pena de supressão de instancia.

Este, inclusive, é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)”.

Com efeito, malgrado a parte recorrente tenha obtido o direito de preferência de aquisição da área em que se encontra litígio, qualquer manifestação além disso, seria supressão de instancia, pois, como mencionado alhures, não restou analisado pelo juízo “a quo”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024